Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706283-97.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO APELADO: MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO DECISÃO Intime-se a apelada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto à petição de ID 38512176. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de agosto de 2022